Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720646-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOROESTE COMERCIAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADA: OFFICE LINE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Noroeste Comercial – Empreendimentos Imobiliários LTDA. contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução (proc. no 0007401-56.2015.8.07.0001) reconheceu o grupo econômico empresarial entre as pessoas jurídicas executadas e a sociedade empresária ora agravante (ID no 47169454). 2. A agravante esclarece que a devedora principal já indicou bens passíveis de penhora e que possui patrimônio suficiente para pagar a dívida. Afirma que a solvência da devedora impede a desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento do grupo econômico. 3. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e determinação de penhora dos bens indicados pela OAS (devedora principal). No mérito, busca a sua reforma para afastar o reconhecimento do grupo econômico e afastar a penhora dos seus bens. 4. Preparo recolhido (ID no 47169450). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. A execução decorre de título extrajudicial consubstanciado no contrato de rescisão de promessa de compra e venda do imóvel, no qual a empresa SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA se comprometeu a devolver R$ 252.647,94 (ID no 47169453). 8. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Por vezes, contudo, devido a essa condição, os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 9. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 10. De acordo com o art. 50 do CC, a desconsideração da personalidade jurídica depende da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 11. No âmbito da legislação consumerista, a matéria está disciplinada no art. 28 do CDC, que adotou a teoria menor, pois a desconsideração depende tão somente que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o). 12. O mesmo vale para a desconsideração indireta, que permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por ato praticados com aquela de modo abusivo ou fraudulento. 13. O reconhecimento do grupo econômico pode determinar uma eventual desconsideração de personalidade jurídica que determina a responsabilidade solidária, caso estejam presentes os demais requisitos autorizadores. 14. A agravante argumenta que a solvência da devedora principal inviabiliza o reconhecimento do grupo econômico. 15. Entretanto, há nos autos principais documentos que demonstram que a principal devedora não possui patrimônio capaz de saldar a sua dívida e a existência de grupo econômico de fato. Um dos imóveis indicados a penhora não está localizado no DF e o outro possui diversas anotações na matrícula. Essa situação é suficiente para afastar a tese recursal da agravante, que não conseguiu demonstrar a solvência da devedora principal. 16. Tal como destacado na decisão agravada, as várias empresas atuam no mesmo ramo e são administradas pelas mesmas pessoas, Leonardo Oliveira e Stenia Taís Gonçalves Ferreira. Há coincidência de objeto social e quadro societário, comprovando controle e administração, requisitos necessários à caracterização de um grupo econômico. 17. Em sede de cognição sumária, as provas disponíveis nos autos principais correspondem a indícios que justificam a inclusão da agravante no polo passivo, pois demonstram que as sociedades comerciais atuam como grupo econômico, ou seja, com unidade na administração, finalidade e gerenciamento. 18. Por fim, ao contrário do pedido feito no recurso, inexiste ordem de penhora dos bens da empresa, que foi apenas intimada para realizar o pagamento do débito, afastando o perigo de dano grave. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 21. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO